Tribunal: TJES
Processo: 5002742-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002742-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI registrado(a) civilmente como LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI

AGRAVADO: ANA FLAVIA PECANHA DE AZEREDO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO.
1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso
rejeitado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002742-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI

Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - ES10866, LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - ES9068, RAFAEL CARLOS DA VITORIA AZEVEDO - ES20000, BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - ES5850
AGRAVADO: ANA FLAVIA PECANHA DE AZEREDO, ANA CLAUDIA FERNANDES PIM

Advogado do(a) AGRAVADO: MONICA PERIN ROCHA E MOURA - ES8647-A
Advogados do(a) AGRAVADO: KELLY CRISTINA RAMOS FREIRE - ES19385, MONICA PERIN ROCHA E MOURA - ES8647-A

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Luiz José Finamore

Simoni

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
parcial provimento
do recurso de agravo de instrumento interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de omissão quanto ao pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da
s
EMBARGADA
S
até o limite de sua respectiva dívida mediante a imposição de descontos mensais equivalentes a trinta por cento (30%) sobre as suas remunerações.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...]
1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação
0000341-39.2020.8.08.0030
, Relator DES.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Câmaras Cíveis Reunidas
, Julgamento:
18/05/2023
).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...]
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...]
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
" (STF - ARE 1196457 ED

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 28/05/2019

Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...]
(TJ-ES - ED:
5004438-19.2022.8.08.0000
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data: 2
2
/0
6
/20
23
)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo
parcial provimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“
O cumprimento de sentença de honorários advocatícios em questão já tramita há longos anos, inclusive com decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos dos servidores executados e que vinha sendo cumprida.

Tanto é assim que o montante bloqueado em contracheque pela entidade pagadora foi depositado em conta judicial à disposição do juízo, inclusive autorizado o levantamento, mediante alvará, para pagamento do crédito a que faz jus o recorrente.

Ocorre que o montante bloqueado em folha não foi suficiente para quitação do débito, razão pela qual foi proferida ordem de penhora online via SISBAJUD em desfavor daqueles servidores que não se compuseram com o recorrente, com vias de manter indisponíveis os valores remanescentes para encerramento do cumprimento de sentença.

Reitero que pelo menos desde de 2016, quando da análise do Agravo de Instrumento nº 0029634-14.2016.8.08.0024, ficou assentada a possibilidade, e efetivamente cumprida, a ordem de bloqueio dos vencimentos dos executados no percentual de 30% (trinta por cento).

Assim, não é novidade nos autos a necessidade de retenção de parte dos vencimentos dos executados para satisfação da dívida, considerando que o débito persiste e a execução se arrasta por longos anos.

Portanto, entendo que liberar a totalidade dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD sob fundamento de tratar-se de verba salarial vai de encontro ao que restou decidido no título exequendo e ao princípio da duração razoável do processo.

Por outro lado, entendo não ser prudente a manutenção da indisponibilidade da totalidade dos valores encontrados em conta por se tratar de verba alimentar, merecendo observância do princípio da menor onerosidade do devedor, sem descuidar, todavia, da efetividade do processo executório.

Desta feita, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, confirmando a tutela antecipada, reformar a decisão a fim de manter penhorado 30% (trinta por cento) do valor encontrado em conta pelo sistema SISBAJUD.
”

Não há que se falar em omissão pois o voto condutor acolheu em parte o pedido recursal principal, qual seja, a reforma da decisão de desbloqueio dos valores constritos da executada pelo sistema SISBAJUD.

Embora tenha formulado no recurso pedido subsidiário de indisponibilidade de ativos financeiros da executada até o limite de sua respectiva dívida mediante a imposição de descontos mensais equivalentes a trinta por cento (30%) sobre as suas remunerações, vê-se que tal aspecto não foi abordado na decisão recorrida.

Ou seja, tendo sido acolhido o pedido principal, ainda que parcialmente, não haveria razão para se incursionar no pedido subsidiário, ainda mais diante da ausência de enfrentamento do pedido na instância originária.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

Por fim, embora a embargada
Ana Cláudia Fernandes Pim
tenha noticiado a realização de acordo, inclusive, com o pagamento da primeira parcela, verifico que até o lançamento do relatório não houve a homologação do mesmo. Ademais, considerando a proposição de voto ora apresentada não há prejuízo para as partes.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.